Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019381-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), TECLA KAROLINE PUKALESKI - CPF: 015.422.501-02 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO GOMES FILHO - CPF: 065.878.546-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, TRABALHO LÍCITO, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, PACIENTE SOFRE DE DEPRESSÃO E TEM 1 (UM) FILHO MENOR DE IDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – DIVERSIDADE DE DROGAS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA – EVIDÊNCIAS DE “PROFISSIONALISMO” NA MERCANCIA ILÍCITA – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA –
POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO 43 DESTE E. TRIBUNAL – QUADRO DE DEPRESSÃO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO ELIDIDA – IMPOSSIBILIDADE
DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMT – FILHO MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – RESIDÊNCIA COM OS AVÓS MATERNO – PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES/INADEQUADAS – UTILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL “DE FACHADA” PARA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – OPÇÃO DE
DELIVERY
– MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A alegação de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular (TJMT, HC N.U 1017843-17.2019.8.11.0000).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a considerável quantidade de maconha apreendida
[aproximadamente 3kg (três quilos)]
, somadas aos indicativos de comercialização “profissionalizada” [entrega e possibilidade de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta
(TJMT,
TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000;
HC N.U 1014423-67.2020.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC 119881/SP).

“
Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
.” (TJMT, HC no 1007886-26.2018.8.11.0000)

A lei processual (CPP, art. 318) autoriza a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, de modo que, “
tendo, o filho da paciente ultrapassado o referido marco, é impossível a aplicação do dispositivo em referência, em razão do não cumprimento do requisito objetivo por parte dela
” (HC no 86086/2016).

As
medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes
para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas se há indicativos de comercialização ilícita utilizando-se de estabelecimento comercial “de fachada”, inclusive com opção de
delivery
, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, RHC no 99.582/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019381-62.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS VINICIUS BORGES

PACIENTE(S): TECLA KAROLINE PUKALESKI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TECLA KAROLINE PUKALESKI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE N.U 1007229-90.2020.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material - arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 107117460).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente “
se encontra presa desde 01/09/20 e, pelo menos até o momento, sequer está designada a audiência de instrução
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 27.10.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço certo no distrito da culpa; 4) a paciente sofre de depressão e tem 1 (um) filho menor de idade, a recomendar a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou concedida prisão domiciliar (ID 107117450), com documentos (ID 107117451/ID 107117460).

O pedido liminar foi indeferido (ID 107415953).

O Juízo singular prestou informações (ID 107850324).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 108706483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.9.2020, o Juízo singular,
a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O Periculum Libertatis está configurado pelas pessoas dos autuados, que, em tese, comercializavam considerável quantidade de entorpecentes, com requintes de profissionalismo, sob a fachada de uma empresa de doces, realizando o atendimento aos usuários tanto de forma delivery quanto presencial, recebendo também através cartão.

Outrossim, resta evidenciada a periculosidade social dos agentes, que além de comercializar maconha em sua forma elementar, também criaram doces/trufas com os entorpecentes, além de cultivarem pé de maconha.

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a expressiva quantidade de entorpecente objeto do auto de apreensão, estampa o dano social gerado pela conduta reiterada dos agentes, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Insta considerar que a quantidade de droga apreendida – aproximadamente 3kg (três quilos) de substância análoga a maconha acondicionada em bacias, além de 23 (vinte e três) porções menores de substância similar a maconha, prontas para venda, um tubo contendo entorpecentes da mesma natureza e um porção de substâncias análoga a cocaína (Vide auto de Apreensão e de Constatação preliminar, Id. 38164166) – é incomum, e possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas. [...]

Verificou-se das declarações das testemunhas ouvidas em sede policial que comercializam entorpecentes no local há mais de três meses, fato que demonstra a habitualidade delitiva, tendo os elas ressaltado que no local era comercializado o “melhor entorpecente da cidade” (sic). [...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS TECLA KAROLINE PUKALESKI E LUIZ RENATO GOMES FILHO EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 107117457)

Em 14.4.2021, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “
ainda se fazem presentes os motivos determinantes a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 107117460).

Em 2.6.2021,
condenou a paciente a 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.777 (mil setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“Não reconheço à ré o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram sustentáculo à manutenção da ré provisoriamente segregada (com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, corporificada, na situação hipotética concreta, na gravidade em concreto da ação criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão da acusada. A duas porque a requerida permaneceu presa durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.”
(
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJE N.U 1007229-90.2020.8.11.0040)

Em 8.6.2021, a paciente e o corréu Luiz Renato Gomes Filho interpuseram apelação, a qual foi remetida a este e. Tribunal e encontra-se com vistas à i. PGJ para emissão de parecer desde 29.11.2021 (
PJE N.U 1007229-90.2020.8.11.0040).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular (TJMT, HC N.U 1017843-17.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente e ao corréu
Luiz Renato Gomes Filho, extraída
da apreensão de aproximadamente
3kg (três quilos) de maconha, além de 23 (vinte e três) porções menores da mesma substância, prontas para venda, e uma porção de cocaína, bem como pelas evidências de
“profissionalismo” na mercancia ilícita, a qual supostamente ocorria
“
sob a fachada de uma empresa de doces, realizando o atendimento aos usuários tanto de forma delivery quanto presencial, recebendo também através de cartão de crédito
”.

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a considerável quantidade de maconha apreendida
[aproximadamente 3kg (três quilos)]
, somadas aos indicativos de comercialização “profissionalizada” [entrega e possibilidade de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta
(TJMT,
TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2020;
HC N.U 1014423-67.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.8.2020).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

A propósito, destaca-se o Enunciado 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto ao quadro de depressão da paciente, não elide a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mesmo porque não resultou comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
.” (HC no 1007886-26.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.8.2018)

Em seu turno, o filho da paciente [Inácio Pukaleski Garlet José] possui 15 (quinze) anos de idade (ID 107117452).

A lei processual (CPP, art. 318) autoriza a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, de modo que, “
tendo, o filho da paciente ultrapassado o referido marco, é impossível a aplicação do dispositivo em referência, em razão do não cumprimento do requisito objetivo por parte dela
” (HC no 86086/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 18.7.2016).

Ademais, a paciente declarou que seus filhos residem com os avós maternos, identificados apenas como Inácio e Divina (ID 107117455), a afastar a imprescindibilidade do vínculo familiar materno (TJMT, HC no 71713/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 30.6.2016).

No que tange à
aplicação de medidas cautelares alternativas
,

não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao se considerar os indicativos de comercialização ilícita utilizando-se de estabelecimento comercial “de fachada” [denominado “Feito com Amor Gourmeteria”], inclusive com opção
delivery
, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
” (RHC no 99.582/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021